Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-83.2018.8.11.0024
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000777-83.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AFONSO PELISSARI - CPF: 025.397.059-87 (APELADO), MARCOS MOREIRA MACIEL - CPF: 023.698.591-48 (ADVOGADO), LUCIA MARTINI PELISARI - CPF: 784.623.631-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL CONSTANTE DOS AUTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 245, INCISO I, ALÍNEA
D
, DA LC 04/90 E ART. 2o DA IN No 11/2004 – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – SOLICITADA A RETIFICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – PLEITO PREJUDICADO – SENTENÇA MERAMENTE DECLARATÓRIA –
REQUERIDA A ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

– DESNECESSIDADE –
ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Deve ser reconhecida judicialmente a dependência econômica dos genitores de servidor público estadual já falecido quando comprovada, suficientemente, a dependência econômica, ainda que não seja de forma exclusiva, na época da morte do filho, nos termos do que dispõe o art. 245, inciso I, alínea
d
, da Lei Complementar no 04/90 e
art. 2o da Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT.

2.

Resta prejudicado o pedido de retificação dos juros de mora e correção monetária quando verificado que a sentença hostilizada é de índole meramente declaratória.

3.

Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, §§ 2o, 3o, inciso I, e 4o, inciso III, todos do CPC, e, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, plausível a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

4.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da
ação declaratória de dependência econômica c/c pensão por morte originária
, movida por
Afonso Pelissari
e
Lucia Martini Pelissari
,
julgou procedente o pedido formulado para declará-los dependentes economicamente do filho falecido, Sr.
José

Carlos Pelissari
, condenando o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, isentando-o, por seu turno, de custas e despesas processuais com base no art. 3o da Lei no 7.603/2001.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que

a sentença deve ser reformada, uma vez que a relação de dependência econômica dos genitores para com o filho falecido não restou comprovada, na medida em que, da análise dos elementos coligidos, não houve demonstração do cumprimento das exigências previstas na Lei Complementar no 04/90 e na Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT, o que, a seu sentir, impede o reconhecimento da dependência econômica e inviabiliza o posterior recebimento do benefício de pensão por morte.

Assevera, ademais, que
“(...) mero auxílio financeiro é insuficiente para demonstrar a aludida dependência econômica,
sobretudo porque é comum os filhos maiores e capazes ajudarem os pais idosos em despesas de pouca monta e a dependência econômica só existe se houver o efetivo sustento, o que não é o caso dos autos. Também observe-se que, segundo consta no feito, os autores são aposentados (...)”
(
sic
).

De outro turno, acaso seja mantida a decisão hostilizada, aponta que os juros e a correção monetária, a contar da citação, devem observar os termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Ainda, solicita que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor do proveito econômico obtido e que o percentual seja fixado quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, inciso II, do CPC.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme exposto, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da
ação declaratória de dependência econômica c/c pensão por morte originária
, movida por
Afonso Pelissari
e
Lucia Martini Pelissari
,
julgou procedente o pedido formulado para declará-los dependentes economicamente do filho falecido, Sr.
José

Carlos Pelissari
, condenando o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, isentando-o, por seu turno, de custas e despesas processuais com base no art. 3o da Lei no 7.603/2001.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que

a sentença deve ser reformada, uma vez que a relação de dependência econômica dos genitores para com o filho falecido não restou comprovada, na medida em que, da análise dos elementos coligidos, não houve demonstração do cumprimento das exigências previstas na Lei Complementar no 04/90 e na Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT, o que, a seu sentir, impede o reconhecimento da dependência econômica e inviabiliza o posterior recebimento do benefício de pensão por morte.

De outro turno, acaso seja mantida a decisão hostilizada, aponta que os juros e a correção monetária, a contar da citação, devem observar os termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Ainda, solicita que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor do proveito econômico obtido e que o percentual seja fixado quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, inciso II, do CPC.

Sem razão, contudo.

Conforme é sabido, dispõe a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça que
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

No ponto, considerando que o falecido (
José Carlos Pelissari
), servidor público estadual (ocupante do cargo de
perito oficial criminal
), veio a óbito em
27.06.2018
(certidão de óbito constante do id.
93612473)
, tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Complementar no 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014.

Aludida normativa dispõe, em seus artigos 243 a 253, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte do servidor público estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:

“Art. 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no art. 62 desta lei.

(...)

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

(...)

d) A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.
”

Como se vê, a norma em comento exige apenas e tão somente a comprovação de dependência econômica dos genitores em relação aos filhos instituidores do benefício, por intermédio de ação judicial, requisito preenchido nos autos.

Por seu turno, em caráter complementar ao
artigo supracitado, a Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT especifica quais são os documentos hábeis a comprovar a referida dependência econômica de pai e mãe, em relação ao filho, servidor público estadual. Confira-se:

“Art. 2o Os processos de pensão deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

(...)

X - comprovação de dependência econômica.

Parágrafo único. A prova da dependência econômica será feita mediante a apresentação de comprovação da existência ou inexistência de renda própria do beneficiário e pelo menos 03 (três) dos documentos ora elencados:

a) certidão de nascimento de filho havido em comum;

b) certidão de casamento religioso;

c) declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

d) disposições testamentárias;

e) anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente;

f) declaração especial feita perante tabelião;

g) prova de mesmo domicílio;

h) prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

i) procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

j) conta bancária conjunta;

k) registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

l) anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

m) apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

n) ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

o) escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente;

p) declaração de não emancipação do dependente menor de dezoito anos; ou

q) quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.”

No caso em análise, observo da certidão de óbito apresentada que
José Carlos Pelissari
não deixou filhos e era solteiro (id.
93612473)
.

Somado a isso, noto que, para além de
Afonso Pelissari
e
Lucia Martini Pelissari
figurarem como genitores do servidor falecido e serem casados (conforme certidão de óbito de id. 93612473 e certidão de casamento de id. 93612474, p. 04
)
, mantinham dependência econômica com o filho, na medida em que apresentavam o mesmo endereço residencial que o
“de cujus”
(comprovantes de endereço juntados ao id. 93612476 e 93612474, p. 05), constavam da apólice de seguro do falecido (expediente de id. 93612478 –
herdeiros legais
), vindo, inclusive,
Afonso Pelissari
a figurar como dependente nas declarações de imposto de rendas do filho nos anos de 2013 a 2017 (id. 93612475).

Além disso, à época do ocorrido, noto que os apelados apresentavam idades avançadas (81 e 82 anos), o que, inclusive, motivou a feitura de pedido administrativo pelo
“de cujus”
junto à Diretoria Metropolitana de Criminalística do Estado de Mato Grosso no ano anterior ao óbito (2017) para que fosse efetivada a sua transferência para a Coordenadoria de Perícias Externas ou a sua remoção para o município de Chapada dos Guimarães/MT, local de residência dos recorridos, com o intuito de acompanhar os problemas de saúde dos pais idosos, conforme se extrai do expediente aglutinado ao id. 93612477.

Não bastasse isso, de acordo com audiência de instrução realizada na data de 28.11.2019, registrou-se, por meio do depoimento da testemunha
Zezilda Rodrigues Ferreira
, atuante como funcionária doméstica dos apelados por cerca de 06 (seis) anos, que o falecido havia mudado para a residência dos pais para cuidar dos mesmos, ainda que trabalhasse em Cuiabá-MT, e auxiliava nas despesas domésticas dos genitores (ids. 93612498 a 93612499).

Assim, em uma análise conjuntural, aludidos expedientes demonstram a dependência financeira dos apelados para com o filho falecido, à época servidor público do Estado de Mato Grosso, enquadrando-se nos requisitos previstos no art. 245, inciso I, alínea
d
, da Lei Complementar no 04/90, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014, bem como da Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT.

Oportuno ponderar, por seu turno, que, conquanto os apelados percebam benefícios previdenciários junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (extratos constantes do id. 93612481), vê-se que as referidas rendas consistiam, no ano de 2018, em valor pouco superior ao valor de um salário mínimo (fixado naquela ocasião em R$ 954,00)
, não impedindo, à evidência, o reconhecimento da dependência econômica na espécie.

Aliás, bem registrou o juízo de origem que
“(...) o fato de os genitores do falecido receberem juntos pouco mais de 02 (dois) salários mínimos a título de benefício do INSS, ainda que os retire da condição de total dependência do falecido, não significa que não dependam economicamente do mesmo. Seria de enorme hipocrisia acreditar que dois salários mínimos conseguem fazer frente a todas as necessidades, ainda que somente as básicas, de dois idosos. E, muito embora se saiba que esta é a realidade de enorme contingente de idosos brasileiros, sabe-se que assim o é em razão da absoluta falta de outra opção. No caso desses idosos, já que têm o filho, conseguem serem providos do mínimo essencial. Apenas com o que recebem não conseguiriam (...)”
(id. 93612003,
sic
).

Similar compreensão se observa nas decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – INVIABILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE FILHA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 245, INCISO I, ALÍNEA D, DA LC 04/90 COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC 524/2014 – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – PAGAMENTOS RETROATIVOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 251, INCISO I, DA LC 04/90 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em sendo comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pelo genitor de servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte, nos termos do que dispõe o art. 245, inciso I, alínea d, da LC no 04/90, com redação anterior à Lei Complementar no 524/2014.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001293-82.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)”

“APELAÇÃO C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §4o, II DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

“[...] Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea “d”, da LC no 04/90. [...]”. (ReeNec 79004/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016).

(...)

(N.U 0034538-76.2015.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017)”

Nessa linha, afigura-se inconteste a dependência econômica dos apelados para com o filho falecido, sendo plausível, por isso, a manutenção da sentença de origem.

Por sua vez, quanto ao pedido de retificação dos juros de mora e correção monetária, reputo prejudicado, visto que a sentença hostilizada é de índole meramente declaratória.

Por fim, quanto ao inconformismo do apelante referente à condenação em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tenho que andou bem o juízo
a quo
, na medida em que referida deliberação atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e guarda devida observância com o quanto estipulado no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

Considerando que o recorrente saiu vencido no presente recurso, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, em mais 2% (dois por cento), a totalizar a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11o, do CPC.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso

e,

com amparo no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

V O T O

EXMO. SR
. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR
. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

APOS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR
. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR
. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022